Tribunal: TJMT
Processo: 0000757-25.2016.8.11.0010
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000757-25.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS - CPF: 046.238.921-90 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HIGOR CARLOS DOS SANTOS - CPF: 063.394.141-76 (RECORRENTE), ROBSON DA SILVA FREITAS (VÍTIMA), ELTON MORAES DA SILVA (ASSISTENTE), JHONATAN PALERMO DOS SANTOS - CPF: 710.619.331-30 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA - CPF: 819.824.701-78 (ASSISTENTE), LEONARDO SILVA - CPF: 778.875.491-91 (ASSISTENTE), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (ASSISTENTE), VALDELICE FELIX ALCANGELO - CPF: 010.871.681-39 (ASSISTENTE), SILMAR FELIX DE ALCANGELO - CPF: 041.320.621-12 (ASSISTENTE), ROBSON DA SILVA FREITAS - CPF: 024.000.691-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE PREMEDITAÇÃO COMO FUNDAMENTO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AJUSTE NA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal
interposta

contra sentença condenatória da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que condenou
os recorrentes
por homicídio qualificado.

A defesa requereu a revisão da dosimetria, especificamente quanto à valoração da culpabilidade e ao aumento decorrente de circunstâncias agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da fundamentação que negativou a culpabilidade dos réus na fixação da pena-base
e,
e
(
ii
) avaliar a proporcionalidade das frações de aumento aplicadas pelas circunstâncias agravantes e negativamente valoradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A premeditação é fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, consoante entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência local. A conduta dos réus, que combinaram previamente a execução do crime, reflete elevado grau de reprovabilidade, justificando a majoração da pena-base.

A análise da personalidade dos réus foi afastada de ofício, pois os elementos considerados para sua negativação já haviam sido utilizados em outros vetores.

A fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada mostrou-se proporcional, em conformidade com precedentes do STJ.

A fração de 1/3 aplicada pelo reconhecimento de duas agravantes (reincidência específica e recurso que dificultou a defesa da vítima) é adequada e compatível com a gravidade das condutas apuradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A premeditação é fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade do agente, justificando aumento da pena-base.

É proporcional a aplicação da fração de 1/8 por circunstância judicial negativamente valorada e de 1/3 para aumento decorrente de duas agravantes.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I e IV; Código Penal, art. 61, incisos I e II, "c"; Código Penal, art. 65, inciso I; Código Penal, art. 33, § 2o, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
REsp
2113431/TO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18/06/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.404.460/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/2/2024.

AREsp
2752905, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 18/12/2024.

TJDFT,
Res
e

n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000757-25.2016.8.11.0010

RECORRENTE: GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS, HIGOR CARLOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS e HIGOR CARLOS DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo juízo da

3a Vara da Comarca de Jaciara
/MT,
nos autos da ação penal (PJe

0000757-25.2016.8.11.0010
)
que
condenou
o primeiro a
34 anos de reclusão
, em regime
fechado
,

pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal
, e o segundo a
21
a
nos e 3 meses de reclusão, em regime fechado,
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal.
(Id. 231387194)

A
d
efesa
dos apelantes
sustenta que
: a) a culpabilidade judicial foi negativada mediante fundamentação inidônea, b)

são desproporcionais os aumentos ocasionados
pela valoração negativa da
s
circunstâncias judiciais

e
do reconhecimento do recurso que dificultou a defesa da vítima (
agravante).

Pede o provimento para
:
a)
afastar a valoração negativa da culpabilidade e a consequente redução da pena
-
base fixada aos apelantes
,
b) adotar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada e c) diminuir a fração de aumento pelo reconhecimento do recurso que dificultou a defesa da vítima.
(Id. 231387237)

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo
des
provimento

do recurso

(
Id.

231387239)
.

A 29a Procuradoria de Justiça
, no mesmo sentido,
exarou parecer pel
o não acolhimento da pretensão recursal
defensiv
a
. (Id. 235431192)
.

Relatado o feito.

V O T
O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Os apelantes foram denunciados porque:

“no dia 08o de fevereiro de 2016, por volta das 21h30min., na Rua Tapuias, no 885, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, os denunciados GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS, vulgo “CIGARRINHA” e HIGOR CARLOS DOS SANTOS, vulgo “HIGOR BICUDO” ou “HIGOR DOIDO”, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo com a intenção de matar, utilizando se de arma de fogo, por motivo torpe consistente no sentimento de vingança, de modo a dificultar a defesa do ofendido, desferiram de 02 (dois) a 03 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima Robson da Silva Freitas, vulgo “Cuiabano”, causando-lhe as lesões descritas no laudo necrópsia de f. 05/21, que foram a causa de sua morte.

Com efeito, consta nos autos que aproximadamente 07 (sete) meses antes da data do crime, a vítima juntamente com Leonardo Silva (f. 67) e
Silmar
Felix de
Alcangelo
(f. 39/40) armaram uma cilada contra o denunciado Gediael para vingar a morte do primo de
Silmar
.

Frisa-se que no dia da cilada contra Gediael, o ofendido chegou a declarar em alto e bom tom, na presença de todos, inclusive de Gediael, que tinha sido Gediael mesmo a pessoa que havia matado Claudinho (primo de
Silmar
), sendo que, no mesmo ato, inteiramente movido pelo sentimento de vingança, Gediael prometeu que mataria todos que estavam presentes naquele momento.

Passados alguns meses, Gediael combinou com o denunciado Higor Carlos de matar a vítima, sendo que na data dos fatos, ambos passaram o dia procurando por Robson para matá-lo, somente o encontrando à noite, quando Robson transitava na rua com seu irmão Elton e um conhecido chamado Jhonatan.

Com efeito, ao avistar a vítima passando na rua, o denunciado Gediael e o implicado Higor se aproximaram de Robson, momento em que o primeiro, com uma arma em punho, falou para a vítima “e aí Cuiabano, e aquelas conversas lá”, referindo-se ao dia que a vítima tinha tentado vingar a morte de Claudinho e imediatamente disparou contra Robson, atingindo-lhe em cheio na região do pescoço.

Na sequência, Gediael falou para Higor “corre, pega a faca e pega o irmão dele”, mas Elton conseguiu fugir, oportunidade que a Robson também tentou correr, mas devido aos ferimentos, não aguentou e caiu, ocasião que Gediael se aproximou, encostou a arma na cabeça da vítima e efetuou outro disparo, à queima-roupa, com claríssima característica de execução”.
(Id. 179084888).

Na fase
judicium
accusation
i
s
, o juízo singular pronunciou o
s
apelante
s
nos exatos termos da denúncia
,
tendo
o processo segui
do
os seus trâmites regulares, culminando com a r. sentença
proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri
(Id.
231387194).

Pois bem
.

Neste grau de jurisdição, a
d
efesa
se insurgiu
contra a
fixação da pena-base, requerendo o
decote
da circunstância judicial da culpabilidade
d
os apelantes
; a utilização de 1/6 para cada circunstância valorada negativa e
a diminuição do
quantum
de aumento da agravante
do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

D
o apelante
Gediael Ramos Dos Santo.

Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificult
ou
a defesa da vítima.

Na primeira fase, o
Juiz
-Presidente utilizou o motivo torpe para qualificar o homicídio e fixou a pena-base em

25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao valorar negativamente a
: -

culpabilidade

(mostra reprovável e intensa, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação, uma que combinou previamente com seu comparsa ceifar a vida da vítima, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor); -
maus antecedentes
(registra condenações por crimes dolosos em sua extensa FAC, inclusive por crime de homicídio (reincidência
específica), sendo duas delas computáveis para fins de antecedentes e reincidência, razão pela qual valoro uma delas como antecedente e a remanescente como reincidência); -
conduta social
(reprovável, uma vez que toda sociedade local tem temor dos acusados, pois, segundo relatos das testemunhas, eles praticavam os crimes e depois ameaçavam a sociedade, gozando, portanto, de um mal comportamento social);
-

personalidade
(negativa, considerando a exacerbada frieza na execução do crime e após tal fato, ter perseguido os familiares da vítima, inclusive rondando a residência de sua mãe, conforme relata o investigador de Polícia Civil Márcio Moreira em sua oitiva judicial);
-
circunstâncias
(que se traduz no modus operandi, são graves, uma vez que a vítima foi executada em frente ao seu irmão Elton, que por pouco também não teve a sua vida ceifada pelos réus, excedendo assim os limites do tipo penal violado)
e

-

c
onsequências do crime
(são graves, uma vez que a família da vítima teve que se mudar do Município de Jaciara-MT após o fato e em razão do mesmo, conforme relata em Juízo o irmão da vítima, Elton e sua mãe, Maria Aparecida. De igual forma, a testemunha Márcio Moreira dos Santos relatou que a própria família foi aconselhada a deixar o Município de Jaciara, pois, do contrário, seriam também mortos, uma vez que corriam sérios riscos de vida).

No caso em hipótese, percebe-se que o apelante, previamente conluiado e com unidade de desígnios com outro agente, com violência e desprezo à vida e à dignidade humana, participou da execução do crime. Dessa forma, restou caracterizado o
plus
de reprovabilidade necessário para que a culpabilidade tenha seu grau de valoração aumentado.

Logo
, tenho que a fundamentação utilizada pelo juízo primevo é apta para macular circunstância judicial da culpabilidade,
pois a
orientação jurisprudencial é no sentido de que a premeditação do agir é negativo ao agente.

Nes
s
e sentido:

A “
premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

E d
o c
.
STJ:

"
Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade. Avaliar se a premeditação não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 5”
(STJ -
AgRg
no
REsp
2113431 / TO - Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo
,
j. 18/06/2024).

Noutro giro, embora a negativação da personalidade dispense a existência de um laudo técnico confeccionado por especialistas, convém assinalar que a “frieza na execução” está relacionada ao
modus operandi
empregado na prática delituosa.

Ademais, o fato de os apelantes, após a prática do crime, terem perseguido os familiares da vítima, indiretamente, já foi considerado na negativação da conduta social, especialmente ao se afirmar que os réus “praticavam os crimes e depois ameaçavam a sociedade”.

Assim sendo, afasto de ofício a análise desfavorável da personalidade
.

Afastada a avaliação negativa da personalidade,

utilizo da fração
de 1/8
para diminuir a pena,
redimensiona
ndo
a pena-base

par
a
23 anos e 3 meses
de reclusão.

Em relação ao patamar de aumento para cada circunstância judicial, o magistrado
a quo
apresentou fundamentação que se coaduna com o pacífico entendimento jurisprudencial do c. STJ, pois
:

“
está consolidada no sentido de admitir a aplicação do critério ideal 1/8 (um oitavo) por vetorial negativamente valorada (calculada sobre o intervalo da condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), tal como realizado pela sentenciante. Além disso, a fração 1/8 (um oitavo) por vetor negativo se mostra razoável e proporcional a reprovabilidade delas no caso concreto
”
.
(
AREsp
2752905, Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca, DJE 18/12/2024).

Na segunda fase,

o Juiz-Presidente reconheceu
duas agravantes
e aumentou a pena em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses. Vejamos:

“Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Por sua vez, concorre as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inc. I, do Código Penal, considerando que o réu possui duas condenações definitivas por crimes dolosos computáveis para reincidência, inclusive por homicídio e artigo 61, inc. II “c”, 4a figura, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), uma vez que os disparos se deram de surpresa, sem qualquer chance de reação, conforme foi reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim, considerando as duas agravantes de pena (reincidência específica e recurso que dificultou a defesa da vítima), razão pela qual
AGRAVO
a pena dosada conjuntamente em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses, passando a dosá-la em
34 (trinta e quatro) anos de reclusão”
.

O
Código Penal não definiu parâmetros específicos para o aumento ou a diminuição da pena em função das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a jurisprudência entende que cabe ao magistrado, no exercício de seu livre convencimento e considerando as particularidades do caso, determinar a fração de aumento ou redução, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

In
casu
, entendo que não está configurada qualquer ilegalidade decorrente do aumento em 1/3 (um terço),
resultantes
da presença de duas circunstâncias agravantes, quais sejam, as previstas no artigo 61, inciso I, do CP (reincidência) e artigo 61, inciso II “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa do ofendido)
, transforma-se a pena basilar em intermediária, ou seja
,
31 anos

de reclusão.

Nesse sentido:

“na segunda fase, foram valoradas duas agravantes, de modo que não há desproporcionalidade no aumento de1/3imposto sobre a pena. Agravo regimental desprovido”.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024).

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em
31 anos de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos de reclusão
,
os maus antecedentes e a reincidência justificam o
inicial fechado
, “nos termos do art. 33,
§ 2o, ‘a’, do Código Penal” (STJ,
AgRg
no HC no 863.123/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.4.2024).

D
o
apelante
Higor Carlos dos Santos.

Homicídio qualificado p
elo
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

O Juiz-Presidente
utilizou da qualificadora (do recurso que dificulte a defesa da vítima) para qualificar o homicídio e
u
sou
dos mesmos fundamentos para valorar negativamente a pena-base dos dois apelantes, logo, considerando os fundamentos acima alhures,
foram valoradas negativamente 6 circunstâncias judiciais, fix
ando
a pena-base em

25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.

Mantenho a circunstância judicial da culpabilidade e afasto de ofício a circunstância judicial da personalidade
do agente
, utilizando dos mesmos fundamentos do corréu Gediael.

Afastada a avaliação negativa da personalidade, redimensiona-se a pena-base
, na fração de 1/8,

para
23 anos e
3 meses de reclusão.

Em relação ao patamar de aumento para cada circunstância judicial, o magistrado
a quo
apresentou fundamentação que se coaduna com o pacífico entendimento jurisprudencial do c. STJ, pois
:
“está consolidada no sentido de admitir a aplicação do critério ideal 1/8 (um oitavo) por vetorial negativamente valorada (calculada sobre o intervalo da condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), tal como realizado pela sentenciante. Além disso, a fração 1/8 (um oitavo) por vetor negativo se mostra razoável e proporcional a reprovabilidade delas no caso concreto”.
(
AREsp
2752905, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJE 18/12/2024).

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP),
foi
reconhecida pelo Juiz-Presidente
,

mantenho
a redução da pena provisória

na fração de 1/
6,
passando
a dosá-la em

19 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Conforme entendimento do c. STJ:
“Não obstante não tenham sido especificadas, pela lei, frações específicas para aumento ou diminuição da pena na segunda etapa da dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte tem orientação firme no sentido de que a adoção da fração de1/6é razoável e proporcional. Agravo
regimental desprovido
. (
AgRg
no
AgRg
no HC n. 834.931/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena intermediária
–

19 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
,
deve ser transformada em definitiva.

Mantenho o
regime fechado
para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2o, “a”, §3o, do Código Penal.

Referente ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal consignado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante. (TJDFT, RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Por todo o exposto,
conhecidas as pretensões de reexame
e, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
para readequar a pena do apelante
Gediael
Ramos dos Santos,
para

31 anos de reclusão,
em regime inicial fechado
e para readequar a pena do apelante
Higor Carlos dos Santos,
para
19 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial fechado
,
mantendo
incólume
s
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025